Tribunal: TJES
Processo: 5029373-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029373-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VICTOR HUGO MOMBRINE LIMA VERVLOET
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029373-08.2024.8.08.0048

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS SA

Recorrido:
VICTOR HUGO MOMBRINE LIMA VERVLOET

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
VICTOR HUGO MOMBRINE LIMA VERVLOET
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O autor narra que contratou os serviços da empresa ré para viajar no dia 03/08/2023, com saída de Vitória ao Rio de Janeiro, porém a ré cancelou o voo sem justificativa prévia e não prestou a devida assistência aos passageiros. Relata que houve uma espera por mais de 11 horas, o que frustrou seus planos de lazer e participação em evento esportivo. Sustenta que a ré violou seu dever de informação e assistência, causando graves transtornos e prejuízos emocionais. Solicita danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...] a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais
), a título de indenização por
danos morais
em favor da parte autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais contados da citação.

A ré interpôs recurso, no qual reitera a preliminar de

ausência de interesse processual, alegando que a parte autora não teria buscado solução extrajudicial. No mérito, levanta a

tese de excludente de responsabilidade, pois o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas e

destaca excessivo o valor da condenação, o que violaria os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de falta de interesse processual levantada pela recorrente, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Analisando os autos, entendo que a sentença não deve ser modificada.

A matéria em debate diz respeito à responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo do autor e pelos transtornos vivenciados por ele. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo comprovação de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso concreto, a alegação da recorrente é no sentido de que o cancelamento ocorreu por condições climáticas adversas, o que configuraria força maior. Contudo, não há provas nos autos que demonstrem que o cancelamento foi causado por fatores meteorológicos extremos.

Segundo entendimento do STJ , o caso fortuito ou força maior só é apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea se for demonstrado de forma inequívoca que a condição meteorológica impossibilitou a operação do voo, sem alternativas viáveis de realocação imediata.

Diante disso, não há como acolher a tese da recorrente, pois não há comprovação concreta do evento climático impeditivo do voo.

Ao contrário do que se alega, em breve consulta ao site da ANAC, verifica-se que dos seis voos previstos pela companhia aérea GOL no dia 03/08/2023, apenas o do autor foi cancelado (VOO 2083), sendo que os demais voos para o mesmo destino operaram normalmente naquele dia e em horários próximos. Para tanto segue print da página de consulta de voos do site da ANAC1
:

Além disso, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo prescinde de prova, sendo suficiente a demonstração do evento dano para a caracterização da lesão extrapatrimonial.

Portanto, correta a sentença ao considerar o dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo sentenciante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos e inibir condutas semelhantes por parte da recorrente.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

1 https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)